Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-09.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. SUBTRAÇÃO DE BICICLETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVIABILIDADE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há como vislumbrar a ocorrência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, pois, na forma do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem a alega. In casu, a Defesa não se desincumbiu do encargo de fazer prova de que o réu subtraiu a bicicleta da vítima porque se encontrava em situação de perigo atual, em razão de suposta perseguição por desafetos.
2. O crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, ocorre a inversão da posse do bem subtraído, mesmo que haja perseguição imediata e recuperação da res furtiva. Basta, portanto, que o agente exerça a posse do bem, ainda que por um breve período, não se exigindo que seja mansa e pacífica, nem que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou de terceiros, razão de não se acolher o pleito de desclassificação para furto tentado.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base nos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, de modo que a sentença não merece reparos.
4. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que de forma parcial ou qualificada e mesmo que não tenha servido como fundamento para a condenação, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, à razão mínima legal, mantido o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes da sentença.